Tribunal: TJMT
Processo: 1013185-71.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013185-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), T. D. S. M. - CPF: 108.708.281-18 (AGRAVADO), LARISSA CRISTINA DA SILVA - CPF: 057.163.991-77 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA CRISTINA DA SILVA - CPF: 057.163.991-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça
: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.”
(EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www.stj.jus.br)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1013185-71.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
BRADESCO SAUDE S/A

EMBARGADOS:
T. D. S. M.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAUDE S/A

em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face de
T. D. S. M.
, cuja ementa restou assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO CONDICIONADO A REGISTRO DO EMISSOR DA NOTA FISCAL DO SERVIÇO NO
CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Plano de saúde - Executada condenada a promover o reembolso/custeio das despesas de tratamento do autor, observados os limites do contrato, em caso de escolha de fornecedor não credenciado - Comprovantes de pagamentos – Alegação da executada de que necessária a apresentação de comprovantes de pagamento antes de proceder ao reembolso de despesas médicas – Não acolhimento – Exigência não estabelecida em contrato – Pagamento direto ao fornecedor, mediante comprovação, mediante nota fiscal idônea, dos serviços prestados – Precedentes - – Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AI: 22173602720238260000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 28/08/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

O embargante alega, em síntese, a existência de “
omissão gravíssima, pois desconsidera norma regulamentadora do Ministério da Saúde. Conforme se verificou nas razões recursais da embargante, a clínica em que o autor realizou seu tratamento não possui cadastro no CNES, motivo pelo qual a embargante não pode realizar reembolso das despesas. Evidente que não há cláusula contratual nesse sentido, pois, em realidade, a questão não é contratual, mas sim regulamentar/legal.
”

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da análise da pretensão do embargantes, revela-se que não há omissão a ser sanada.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, admitindo-se, excepcionalmente, a concessão de efeitos infringentes.

No caso, não vislumbro a existência de qualquer omissão no julgado, cabendo ressaltar que o voto desta Relatora, acolhido por unanimidade pelo acórdão, explicitou claramente seus fundamentos. Aos embargos de declaração somente serão concedidos os efeitos infringentes em casos excepcionais, quando constatados os vícios apontados na lei.

Afirma o embargante
a existência de omissão
omissão gravíssima, pois desconsidera norma regulamentadora do Ministério da Saúde. Conforme se verificou nas razões recursais da embargante, a clínica em que o autor realizou seu tratamento não possui cadastro no CNES, motivo pelo qual a embargante não pode realizar reembolso das despesas. Evidente que não há cláusula contratual nesse sentido, pois, em realidade, a questão não é contratual, mas sim regulamentar/legal.
”

Não obstante, o acórdão se subsumiu a questão fática dos autos, mencionando o direito, a legislação e jurisprudência aplicável ao caso, não havendo que se falar em omissão:

“
O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, o magistrado de 1º grau entendeu pela necessidade de concessão da liminar afirmando, para tanto, que
“NÃO CONSTA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO QUE O REGISTRO PRÉVIO NO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (CNES) SEJA REQUISITO PARA O REEMBOLSO DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO SEGURADO.”,
o que é questionado pelo agravante.

De fato, é de se reconhecer a inexistência de tal exigência no contrato firmado entre as partes, não podendo, portanto, a agravante exigir a documentação necessária à clínica para possibilitar o reembolso.

Nesse sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Plano de saúde - Executada condenada a promover o reembolso/custeio das despesas de tratamento do autor, observados os limites do contrato, em caso de escolha de fornecedor não credenciado - Comprovantes de pagamentos – Alegação da executada de que necessária a apresentação de comprovantes de pagamento antes de proceder ao reembolso de despesas médicas – Não acolhimento – Exigência não estabelecida em contrato – Pagamento direto ao fornecedor, mediante comprovação, mediante nota fiscal idônea, dos serviços prestados – Precedentes - – Recurso desprovido.
(TJ-SP - AI: 22173602720238260000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 28/08/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO - USUÁRIA ACOMETIDA DE LESÃO AMELANÓTICA TEMPORAL SUPERIOR EM OLHO ESQUERDO ENGLOBANDO MÁCULA (CID C69) - COBERTURA DE BRAQUITERAPIA OFTALMOLÓGICA - RECUSA SOB A ALEGAÇÃO DO HOSPITAL A. C. CAMARGO NÃO INTEGRAR A REDE CREDENCIADA UNIMED CURITIBA - PRESCRIÇÃO MÉDICA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO PELA COOPERATIVA - TRATAMENTO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE PELO CONTRATO - AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 16, INCISO VI, DA LEI Nº 9.656/98 - INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - DEVER DE ASSEGURAR A COBERTURA - SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. 1 - Considerando que o próprio médico cooperado que indicou o tratamento à paciente foi absolutamente claro quanto à sua necessidade, destacando que dito procedimento evitaria a disseminação da doença, denota-se que o tratamento deve ser realizado no hospital indicado, ainda que não credenciado, em razão da situação de emergência e das peculiaridades do caso. 2 - Tratando-se a Unimed de uma cooperativa de prestação de serviços médicos com representação no território nacional, considerada como um complexo único de serviços, eventuais divergências administrativas que possam surgir entre as respectivas cooperativas, não podem ser imputadas ao consumidor. 3 - As cláusulas que impliquem em limitação ou alguma desvantagem ao consumidor devem ser impressas em destaque, e a sua redação, deve ser de fácil compreensão quanto ao sentido e alcance. Sem estas características, serão tidas como não escritas ou ineficazes, mesmo que tenham sido aceitas pelo consumidor, implícita ou explicitamente, a teor dos artigos 54, §§ 3º e 4º e 46, do Código de Defesa do Consumidor. (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1225569-5 - Curitiba - Rel.: Luiz Lopes - Unânime - - J. 18.12.2014. (TJ-PR - APL: 12255695 PR 1225569-5 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 18/12/2014, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1527 17/03/2015); Plano de saúde. Obrigação de fazer cumulada com dano moral julgada procedente. Contrato de trato sucessivo. Súmula 100 do TJSP. Negativa de cobertura para prótese denominada Duragen Plus, indispensável para o sucesso do procedimento cirúrgico. Cláusula abusiva. Aplicação do art. 10, inciso VII, da Lei 9.656/98 que entende nula a cláusula de exclusão de fornecimento de prótese/órtese quando associada ao ato cirúrgico. Indenização por danos morais. Descabimento. A mera discussão quanto à interpretação de cláusula contratual de plano de saúde não gera dano moral sujeito à indenização. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - APL: 10285728620138260100 SP 1028572-86.2013.8.26.0100, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 28/01/2015, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2015).

Apelação Plano de saúde Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória Procedência para condenação da ré no custeio integral do tratamento do autor, com inclusão de cobertura de implante de lente intraocular Abusividade de clausula de exclusão de cobertura de colocação de implante - Acessório vinculado ao ato cirúrgico é mecanismo inerente à consecução do serviço médico objeto da contratação - Recusa que contraria a finalidade do contrato e representa afronta ao CDC e à Lei 9.656/98 - Procedimento indicado por médico para tratamento da enfermidade - Necessidade do paciente demonstrada Cobertura devida Danos morais inocorrentes - A mera discussão quanto à interpretação de cláusula contratual de plano de saúde não gera, por si só, dano moral sujeito à indenização Sucumbência que passa a ser recíproca - Sentença parcialmente reformada para exclusão dos danos morais - Recurso parcialmente provido
. (TJ-SP - APL: 00084143320138260001 SP 0008414-33.2013.8.26.0001, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 02/07/2014, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2014).

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. FASE PÓS-OPERATÓRIA. EXCESSO DE PELE, PERDA DE SUSTENTAÇÃO DAS MAMAS. CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. 1. A obrigação do plano de saúde em custear o tratamento da paciente não se encerra com a cirurgia bariátrica, máxime se o laudo médico é taxativo no sentido da necessidade de realização de outros procedimentos pós-operatórios. Tal situação não evidencia mera questão estética, mas nítida etapa reparadora do procedimento complexo a que se submetem os pacientes da referida cirurgia. 2. Deu-se provimento ao recurso, confirmando a medida liminar, para determinar que a Agravada autorize a realização dos procedimentos cirúrgico indicado pelo médico da Agravante, às suas expensas
(Processo: 20160020016702 0002013-44.2016.8.07.0000; Relator (a): FLAVIO RENATO JAQUET ROSTIROLA; Julgamento: 22/06/2016; Órgão Julgador: 3ª TURMA CÍVEL; Publicação: Publicado no DJE : 01/07/2016).

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

“No caso em comento, tem-se que, nada obstante os argumentos expostos pelo agravante, detalhados no relatório supra, a decisão deve ser mantida nos seus integrais termos.

Consoante cediço, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto, o novo Código de Processo Civil, ao disciplinar o instituto da antecipação de tutela, abandona os requisitos antes exigidos, quiçá, a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações, de maneira que a concessão da tutela provisória a partir de então está ligada ao conceito da probabilidade do direito exposto em cognição sumária, o qual pode ser deferido quando o resultado pretendido se encontrar presente nos autos em maior grau de confirmação.

Além disso, deve-se observar a existência dos requisitos essenciais e comuns à concessão de liminares em geral ou de antecipação de tutela, quais sejam, a fumaça do bom direito e o perigo da demora.

No caso concreto, a partir do conjunto probatório constante dos autos, não se verifica, momentaneamente, a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência perseguida.

Na hipótese, como bem destacado pelo e. Relator: “De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a suspensão da decisão agravada, de acordo com o demonstrado nos autos. Isso porque, o magistrado de 1º grau entendeu pela necessidade de concessão da liminar afirmando, para tanto, que “NÃO CONSTA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO QUE O REGISTRO PRÉVIO NO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (CNES) SEJA REQUISITO PARA O REEMBOLSO DAS DESPESAS SUPORTADAS PELO SEGURADO.”, o que é questionado pelo agravante. Todavia, ao menos nessa fase processual, é de se reconhecer a inexistência de tal exigência no contrato firmado entre as partes.” (ID 214768684).

Outrossim, a exigência de registro do prestador de serviço no CNES (cadastro nacional de estabelecimentos de saúde), com base no artigo 4º, da Portaria 1.646/2015/CNES, é oriunda de Portaria de quase uma década atrás, não sendo plausível, portanto, que, sem ao menos dar um prazo razoável para adaptação da agravada junto aos seus prestadores, venha o agravante, de maneira inesperada e repentina suspender os respectivos reembolsos.

Assim, resta ausente a prova da probabilidade do direito alegado e de eventual prejuízo, devendo ser mantida a r. decisão guerreada.”

Inviável, por fim, o pleito subsidiário de extensão do prazo para cumprimento da liminar e minoração da multa fixada pois inexiste qualquer empecilho para o agravante, de plano, autorizar o reembolso.

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Expressamente a matéria ventilada foi analisada e rebatida com aplicação dos dispositivos legais inerentes, conforme se observa do referido acórdão, e não se vislumbra a omissão apontada pelo embargante no julgado
, razão pela qual as suas alegações são despropositadas e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, dada inconformidade com a decisão desfavorável.

Assim, tem-se que indevida tal discussão por ocasião dos embargos, já que amplamente debatida no recurso, não se podendo nesta oportunidade reanálise, pela inviabilidade da discussão
.

Ademais, o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos da parte quando compõe a lide fundamentadamente.

Nesse sentido:

“(...) 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão. (...).”
(AgRg no AREsp 498.882/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 15/05/2014; in www.stj.jus.br).

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do Novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. III - Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 680.900/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SUPOSTA ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O eg. STJ já pacificou o entendimento de que “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos” (STJ – 2ª Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011), e de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para o embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6ª Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010). 2. “Ainda que os embargos de declaração se destinem ao fim prequestionador, é imprescindível que o provimento jurisdicional atacado se apresente inquinado pelo vício da omissão, nos termos do art. 535 do CPC” (TJMT – 4ª Câm. Cível – EDcl 11275/2007 – Rel. DES. MÁRCIO VIDAL – j. 26/02/2007, Data da publicação no DJE 07/03/2007)”.
(ED 84770/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1.
A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.
2. A tese recursal do Estado de Pernambuco relativa à divergência jurisprudencial do acórdão a quo com a orientação jurisprudencial de outros tribunais não foi oportunamente suscitada no recurso especial, restando preclusa, uma vez que não é admissível inovação na lide em sede de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração, de ambas as partes, rejeitados
.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014,
in
www.stj.jus.br) (destaquei)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS NO TOCANTE À CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DOS ARTS. 535 E 333, INCISO I, DO CPC. 1. Os embargos de declaração não se prestam à modificação de julgado baseado no mero inconformismo da embargante, que repisa os argumentos anteriormente levantados e não acolhidos, circunstância que não indica a existência de omissão, contradição ou obscuridade do julgado.
(...).” (EDcl no REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 30/09/2014,
in
www.stj.jus.br)

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE INFRINGENTE. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE.1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento se submete aos pressupostos legais estabelecidos no artigo 535 do Código de Processo Civil.
2.

A atribuição de efeitos infringentes a embargos declaratórios é medida excepcional, cabível tão somente nas situações em que, sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração do julgado surja como consequência natural da integração do julgamento.3. O reexame de matéria já decidida com a finalidade de conferir efeitos infringentes ao decisum impugnado é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.
" (EDcl no AgRg no REsp 1429752/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014,
in
www.stj.jus.br) (destaquei)

Ainda:

“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Ante o exposto, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024